Tribunal: TJBA
Processo: 8018531-39.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018531-39.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MASSA FORT CONCRETO LTDA

Advogado(s)
:
ALMIR JOSE PEREIRA FILHO, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: M S FIGUEREDO FINANCIAMENTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – CESSÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONEXÃO – REJEIÇÃO – CAUSA
DEBENDI
– INEXIGIBILIDADE PARCIAL – CRV NÃO ENTREGUES – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em Exame:
Embargos à execução opostos por empresa emitente de cheques, sustentando a inexigibilidade dos títulos em razão de inadimplemento contratual da cedente SV Patrimonial. Sentença que reconheceu excesso de execução parcial (R$ 23.352,00), mantendo a exequibilidade do saldo.

Questão em Discussão:
(i) se a ausência de conexão e a falta de inclusão da cedente no polo ativo geram nulidade; (ii) se é possível reconhecer a inexigibilidade total dos títulos cedidos à factoring; (iii) alcance da exceção do contrato não cumprido.

Razões de Decidir:

–
A ausência de reunião com a ação conexa não gera nulidade, ante o art. 313, §4º, CPC e inexistência de prejuízo.
– A SV Patrimonial não é litisconsorte necessária na execução movida pelo cessionário (art. 296 CC).
– Embora possível a análise da causa debendi diante da ciência do contrato pela cessionária, os vícios alegados foram suscitados intempestivamente, exceto quanto à ausência de entrega dos CRVs, já reconhecida em 1º grau.
– Mantida a parcial procedência, subsiste a sucumbência recíproca, com majoração de honorários recursais em favor da apelada (art. 85, §11, CPC).

Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu apenas excesso parcial de execução. Majoração de honorários recursais em 2%.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:
arts. 55, 313, §4º, 373 e 778 do CPC; arts. 286 e 296 do CC; Lei do Cheque, art. 25; STJ, REsp 1.198.068/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/2/2015; STJ, REsp 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/3/2011; STJ, AgInt no AREsp 2.035.932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2/6/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8018531-39.2020.8.05.0080
, sendo Apelante
M
ASSA
F
ORT
C
ONCRETO LTDA
.
,

e Apelad
a

MS F
IGUEIREDO FINANCIAMENTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator